Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708616-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA - EPP AGRAVADO: MIGUEL MANSO &amp; CAMARGO LTDA, JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Transportadora Fernando Ltda. - EPP contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes causados em acidente de veículo proposta em desfavor de Miguel Manso e Camargo Ltda. e Artur Teixeira de Araújo (proc. no 0702400-66.2017.8.07.0005), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante para que fosse suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais – R$ 9.680,00 (ID no 117509778, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 33688254, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. 3. Argumenta que tem enfrentado dificuldades financeiras desde o acidente em virtude da falta do veículo objeto da demanda e que necessita do benefício para comprovar, mediante a realização de perícia, que tem direito à indenização pleiteada na origem. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão, com consequente concessão definitiva do benefício. 5. O preparo não foi recolhido ante o pedido recursal. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 33693606, págs. 1-3). 7. Contrarrazões apresentadas apenas por José Gonçalves, nas quais suscita o não conhecimento do recurso diante da deserção (ID no 34437783, págs. 1-3 e no 34520663). 8. Devidamente intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (ID no 33693606), a agravante deixou transcorrer nem manifestação (IDs no 34520450 e no 34520663). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 11. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de ID no 33693606, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a obrigação (IDs no 34520450 e no 34520663), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 12. Acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 14. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO